Tribunal: TJES
Processo: 5002026-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DEMORA PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REQUISITOS PRENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FABORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO QUE NÃO CARACTERIZA ANTECIPAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (arts. 121, § 2º, II, c/c 14, II, ambos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a não realização imediata da audiência de custódia configura, por si só, constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se a fundamentação empregada é idônea, e (iii) determinar se a prisão se mostra desproporcional, constituindo antecipação de pena, ou poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência ou a demora na realização da audiência de custódia, por si só, não anula a prisão preventiva, quando não demonstrado prejuízo e quando se tratar de decreto cautelar anterior ao cumprimento do mandado.

2. A audiência de custódia foi posteriormente realizada, e a homologação da prisão afasta eventual nulidade processual, inexistindo constrangimento ilegal.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e materialidade e na existência de elementos que indicam risco à instrução criminal, à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. Consta dos autos histórico de envolvimento em práticas delitivas pretéritas, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio com uso de arma branca, em ambiente público e tumultuado — revela periculosidade incompatível com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afasta, por si, a legalidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

7. A prisão preventiva não configura desproporcionalidade ou antecipação de pena, mas medida de caráter cautelar, voltada à proteção da regularidade processual e à preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002026-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil
(arts. 121, § 2º, inc. II, c/c 14, inc. II, ambos do CP), ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES.

Alega a defesa, em síntese:

- que o réu sofre constrangimento ilegal, pois foi preso em 6/2/2025, e até a data da impetração (11/2/2025), não havia sido submetido à audiência de custódia;

- que não estão presentes os requisitos da preventiva, e que a medida vem sendo mantida sob fundamentação inidônea;

- que a prisão representa antecipação de pena e é medida desproporcional, dadas as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Requer, em sede liminar, a revogação da preventiva e/ou substituição por cautelares, pleitos reiterados no mérito (Id. 12166116).

Acerca dos fatos
, colhe-se da denúncia que, na madrugada de
16/6/2024
, no interior do estabelecimento “Burger Beer”, localizado na Rua Dr. Hugo Lopes Nalle, n° 319, Centro do município de Baixo Guandu/ES, o ora paciente atentou contra a vida de Vitor Emanuel Inácio da Silva.

Apurou-se que, na data dos fatos, houve uma discussão e várias pessoas se envolveram, gerando um grande tumulto.

Durante a confusão generalizada, o ora paciente adentrou o local com uma arma branca em punho e desferiu vários golpes contra a vítima, não consumando o homicídio em razão de ter sido contido por outros clientes presentes no local.

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em
25/11/2024
, oportunidade em que pugnou pela prisão preventiva do réu.

Em
13/1/2025
, por ocasião do recebimento da inicial acusatória, o Magistrado decretou a prisão, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito supostamente praticado; pela conveniência da instrução criminal; para evitar que, em liberdade, o réu pudesse intimidar as testemunhas, e para garantir a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração (Id. 12166840).

O mandado foi cumprido em
6/2/2025
.

Por ocasião da audiência de custódia (
13/2/2025
), o Magistrado indeferiu pleito de revogação e homologou a prisão preventiva do réu (Id.
12224134
).

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

No tocante à demora para realização da
audiência de custódia
, a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que “a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo” (STJ. AgRg no HC n. 875.737/BA,
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T.,
julgado em 17/6/2024
, DJe de 19/6/2024)[1].

Outrossim, a alegação de que o réu sofre constrangimento ilegal por não ter sido submetido à audiência de custódia está superada (Id. 12224134), e a defesa não demonstrou prejuízo, em especial, por não se tratar de flagrante, mas decreto preventivo.

Sobre os
requisitos
da prisão, cumpre salientar que, para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade, e, no caso, há fundada suspeita, extraída da prova testemunhal e documental produzida, de que o paciente foi o autor da tentativa de homicidio descrita na denúncia .

E de fato, a prisão se presta a garantir a instrução do feito, à futura aplicação da lei penal e à manutenção da ordem pública, em razão do risco de evasão do distrito da culpa e da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias do evento, e pelo histórico de envolvimento anterior em procedimentos criminais, comprovado pelo relatório Id. 12332525.

Aliás, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relatora:ª Min. Laurita Vaz
; 6ª T.,
julgado em 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

A manutenção da prisão do réu também atende à necessidade de assegurar a segurança das testemunhas e da vítima, e reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

A propósito, o STJ consolidou o entendimento de que a gravidade em concreto da conduta é fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Logo, estão presentes os
requisitos dos arts. 312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e 313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
, razão pela qual
não prospera a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Indo adiante, sobre as
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, tais atributos não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Inviável, ademais, a aplicação das
medidas cautelares do art. 319 do CPP,
em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio com uso de arma branca, em ambiente público e tumultuado), indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Por fim, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma
pena antecipada,
pois não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por tal razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, ou violação do mencionado princípio constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 12396990),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] Em idêntico sentido: TJES, HC 0002085-23.2024.8.08.0000, Relator: Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 20/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.